Tribunal: TJMT
Processo: 1004598-72.2022.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004598-72.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), POLIANE DOS SANTOS - CPF: 019.478.951-92 (APELADO), POLIANE DOS SANTOS 01947895192 - CNPJ: 41.300.452/0001-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1004598-72.2022.8.11.0051 – Campo Verde.

Apelante
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado.

Apelada
: Poliane dos Santos.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – MANDADO MONITÓRIO EXPEDIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS – ART. 701,
CAPUT
, DO CPC – AUSÊNCIA PAGAMENTO – NÃO APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO ART. 85, §2º, DO CPC – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na ação monitória, caso cumpra voluntariamente o mandado, no tempo e modo oportunos, os honorários advocatícios serão fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 701, caput, do CPC, contudo, caso não haja o aludido pagamento voluntário, consoante visto na espécie, a fixação da verba honorária deve se dar nos moldes da regra geral posta do Código de Processo Civil, em seu art. 85, §2º.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1004598-72.2022.8.11.0051 – Campo Verde.

Apelante
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado.

Apelada
: Poliane dos Santos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação
monitória movida contra Poliane dos Santos (Family Mercearia e Conveniência) e Poliane dos Santos, julgou procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial, objeto dos autos, condenando a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que foi fixada em 5% sobre o valor atribuído a causa (art. 701, do CPC), mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, que a parte requerida permaneceu inerte ao comando judicial, não cumprindo com a determinação de pagamento do débito ou apresentação de embargos monitórios, havendo constituição de pleno direito do título executivo judicial. Assim, segue sustentando que a devedora não realizou o pagamento de forma voluntária, razão pela qual faz jus a fixação da verba honorária com base no art. 85, §2º, do CPC e não nos termos do art. 701, do CPC.

Firme em seus argumentos, requer a reforma da r. sentença, para que seja fixado honorários advocatícios no patamar entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2º, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1004598-72.2022.8.11.0051 – Campo Verde.

Apelante
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado.

Apelada
: Poliane dos Santos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado move ação monitória contra Poliane dos Santos (Family Mercearia e Conveniência) e Poliane dos Santos, sustentando ser credora no valor de R$ 45.479,26 (quarenta e cinco mil quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos) representada pela operação de crédito nº C10735246-6.

A ré, citada (certidão - id. 219191655), permaneceu inerte, não efetuando o pagamento ou apresentando embargos monitórios.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo,
julgou procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial, objeto dos autos, condenando a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que foi fixada em 5% sobre o valor atribuído a causa (art. 701, do CPC), mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a apelante requer a reforma da r. sentença, para que seja fixado honorários advocatícios no patamar entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2º, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 701,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que:
“Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento
e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa
”
(negritei).

À vista disso, na ação monitória, caso o devedor cumpra voluntariamente o mandado, no tempo e modo oportunos, os honorários advocatícios serão fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa (art. 701, do CPC).

Contudo, caso não haja o aludido pagamento voluntário, consoante visto na espécie, a fixação da verba honorária deve ocorrer nos moldes da regra geral posta do Código de Processo Civil, em seu art. 85, §2º e não com espeque no art. 701.

Isso porque, filio-me ao entendimento de que a fixação dos honorários no percentual dito no art. 701,
in fine
, do CPC, nada mais é do que uma benesse concedida ao réu na ação monitória, o que definitivamente não é o caso dos autos, ante o não pagamento voluntário da obrigação.

Assim, o entendimento majoritário, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é no sentido de que a inércia do réu basta para a condenação ao pagamento de honorários com fulcro no art. 85, 2º, do CPC.

Nesse norte, é o ensinamento de Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
verbis
:

“
A inércia do réu já basta para condenação ao pagamento de honorários
: “Ainda que não embargada a ação monitória, dando o réu causa à demanda pelos simples fato de, citado, permanecer inadimplente, obrigando o credor a executá-la, é de se lhe impor os ônus sucumbenciais, na forma do art. 20 da lei adjetiva civil” (STJ-4ª T., Resp 418.172, Min. Aldir Passarinho Jr., j. 21.5.02, DJU 26.08.02).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 43ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2011 – negritei)

Já tive oportunidade de assim votar, confira:

“
AÇÃO MONITÓRIA – MANDADO MONITÓRIO EXPEDIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADO – ART. 701, CAPUT, DO CPC – NÃO APRESENTAÇÃO DE EMARGOS MONITÓRIO – AUSÊNCIA PAGAMENTO – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO ART. 85, §2º, DO CPC – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na ação monitória, caso o cumpra voluntariamente o mandado, no tempo e modo oportunos, os honorários advocatícios serão fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 701, caput, do CPC), contudo, caso não haja o aludido pagamento voluntário, consoante visto na espécie, a fixação da verba honorária deve se dar nos moldes da regra geral posta do CPC, em seu art. 85, §2º
.”
(RAI n.º 1010479-23.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 25.10.2021 - destaquei).

Outro não é o entendimento dos Tribunais,
in

verbis
:

“AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

I -
Os honorários de 5% previstos no art. 701, caput, do CPC são para a hipótese de pagamento espontâneo pelo réu, no prazo legal de 15 dias
.

II -
Constituído de pleno direito o título executivo judicial, visto que não realizado o pagamento, serão fixados honorários advocatícios, com base no art. 85, §2º, do CPC
.

III - Apelação provida.”
(TJDFT, RAC n. 0703980-86.2017.8.07.0020, 6ª Turma Cív., Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 04.07.2018 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- No procedimento da ação monitória, que se rege pelos arts. 700, do CPC e seguintes, o efeito da falta de manifestação do réu não é a revelia, mas a constituição de pleno direito do título executivo judicial, exatamente como determinou o Juízo a quo, em observância ao art. 701, §2º, do CPC.

-
No tocante aos honorários, após a constituição do título, a regência da sua fixação é a do art. 85, do CPC, da mesma forma como cumprimento de sentença, o que deixou de ser observado na decisão recorrida
.
” (TJRS, RAI n. 70078343183, 17ª Câm. Cív., Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, 12.07.2018 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – CABIMENTO – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – RÉU REVEL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §2º DO CPC/15.

[...]

- Nos termos do art. 701, §2º, do CPC/15, e em respeito ao princípio da causalidade, devem ser fixados honorários sucumbenciais quando a parte ré, devidamente citada, não efetua o pagamento voluntário do mandado inicial, bem como não apresenta embargos.

-
Constituído de pleno direito o título executivo judicial, visto que não realizado o pagamento, serão fixados honorários advocatícios, com base no art. 85, §2º, do CPC
.”
(TJMG, RAC n. 1.0024.14.323603-2/001, 17ª Câm. Cív., Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 28.03.2019 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 701/CPC – ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS - NÃO CABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85 § 2º - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Na fixação dos honorários advocatícios em Ação Monitória deve ser observado o critério estabelecido no art. 85, § 2º, do CPC apenas quando o título executivo for constituído de pleno direito ou quando os embargos forem rejeitados.

2. Havendo acolhimento dos embargos, deve ser aplicada a regra prevista no art. 701 do NCPC, arbitrando honorários sucumbenciais em 5%, e isentando ao pagamento de custas judiciais.

3. Recurso parcialmente provido.”
(RAC n.º 0022297-27.2014.8.11.0002, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 15.08.2018 – destaquei).

Dessa forma, com a devida vênia, tenho que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em voga, pois,
constituído de pleno direito o título executivo judicial, visto que não realizado o pagamento, serão fixados honorários advocatícios com base no art. 85, §2º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024